Tribunal: TJES
Processo: 5007619-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007619-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HERBERT ESTEVAO SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SUPRESSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora do Poder Judiciário, ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de 2018, 2019 e fevereiro de 2022. O recorrente sustenta a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais pela Lei Estadual nº 10.470/2015, com base nas ADIs nº 5660/ES e 6196/MS, alegando impacto financeiro e violação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais promovida pela Lei Estadual nº 10.470/2015 e a necessidade de comprovação pelo Estado de impossibilidade orçamentária para justificar a ausência de pagamento.

A aplicação da prescrição quinquenal para parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, considerando a interrupção do prazo pela impetração do mandado de segurança coletivo.

RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição afastada. Aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que só volta a correr após o trânsito em julgado da ação coletiva. Manutenção do disposto em sentença para evitar o reformatio in pejus.

Direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais pela Lei Estadual nº 10.470/2015 não impede o pagamento das parcelas retroativas. O STF, na ADI nº 5660/ES, reconheceu a constitucionalidade da norma, mas destacou que a suspensão não pode ser permanente, sendo possível o adimplemento das diferenças de forma escalonada.

Ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento. O Estado não demonstrou efetiva insuficiência orçamentária que justifique a supressão definitiva dos reajustes, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Sentença mantida, considerando que o pagamento das diferenças salariais se trata de readequação de remuneração derivada de determinação legal, afastando-se a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais, prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, não impede o pagamento das parcelas retroativas quando o Estado não comprova impacto orçamentário impeditivo, sendo devidas as diferenças remuneratórias em favor do servidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, XV.

Lei nº 10.470/2015, art. 3º.

Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 19, §1º, IV.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1911165/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022.

TJES, Mandado de Segurança 100160055032, Rel. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017.

STF, ADI nº 5660/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJE 23/10/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007619-20.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: HERBERT ESTEVAO SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SUPRESSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora do Poder Judiciário, ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de 2018, 2019 e fevereiro de 2022. O recorrente sustenta a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais pela Lei Estadual nº 10.470/2015, com base nas ADIs nº 5660/ES e 6196/MS, alegando impacto financeiro e violação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais promovida pela Lei Estadual nº 10.470/2015 e a necessidade de comprovação pelo Estado de impossibilidade orçamentária para justificar a ausência de pagamento.

A aplicação da prescrição quinquenal para parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, considerando a interrupção do prazo pela impetração do mandado de segurança coletivo.

RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição afastada. Aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que só volta a correr após o trânsito em julgado da ação coletiva. Manutenção do disposto em sentença para evitar o reformatio in pejus.

Direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais pela Lei Estadual nº 10.470/2015 não impede o pagamento das parcelas retroativas. O STF, na ADI nº 5660/ES, reconheceu a constitucionalidade da norma, mas destacou que a suspensão não pode ser permanente, sendo possível o adimplemento das diferenças de forma escalonada.

Ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento. O Estado não demonstrou efetiva insuficiência orçamentária que justifique a supressão definitiva dos reajustes, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Sentença mantida, considerando que o pagamento das diferenças salariais se trata de readequação de remuneração derivada de determinação legal, afastando-se a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais, prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, não impede o pagamento das parcelas retroativas quando o Estado não comprova impacto orçamentário impeditivo, sendo devidas as diferenças remuneratórias em favor do servidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, XV.

Lei nº 10.470/2015, art. 3º.

Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 19, §1º, IV.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1911165/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022.

TJES, Mandado de Segurança 100160055032, Rel. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017.

STF, ADI nº 5660/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJE 23/10/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente afirma que é servidora do Poder Judiciário Estadual, ocupando cargo comissionado de assessor de juiz, pugnando pela condenação do ente público ao adimplemento das diferenças remuneratórias em seu vencimento base e demais reflexos durante o período compreendido entre janeiro/2016 e fevereiro/2022.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e: [i] declaro a inconstitucionalidade incidenter tantum, do artigo 3º, da Lei Estadual n.º 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes concedidos pela Lei Estadual n.º 10.278/2014, em favor da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal; [ii] condeno o ente requerido,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a pagar à parte requerente,
HERBERT ESTEVAO SANTOS
, as diferenças remuneratórias no vencimento base no período compreendido entre 2018, 2019 e fevereiro de 2022, incluindo eventuais reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3, nos termos da fundamentação supra, que deverão ser corrigidos monetariamente, desde o efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
[iii] Julgo improcedente os pedidos de danos morais.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, sustenta a tese de constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes da Lei Estadual nº 10.278/2014, aduzindo que a sentença viola os precedentes firmados na ADI 5660/ES e ADI 6196/MS.

PROJETO DE

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No que tange à prejudicial de mérito, aplico o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente retorna a fluir após o trânsito em julgado da demanda coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.892.806/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.10.2020; AREsp 1.594.468/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2021; e REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2020. 2. O pedido de que se faça distinguishing entre a prescrição do fundo de direito (para ingressar com a ação individual) e a prescrição parcelar (relativa às verbas pretéritas ao ajuizamento da ação individual) não foi objeto de prequestionamento, tampouco do Recurso Especial, representando indevida inovação recursal. Na mesma linha: AgInt no REsp 1.913.874/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021; e AgInt no REsp 1906352/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.3.2021. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Destarte, considerando a interrupção do prazo prescricional durante o julgamento do Mandado de Segurança n° 0036097-44.2016.8.08.0000, mantenho o entendimento adotado em sede de sentença quanto ao reconhecimento da prescrição sobre as parcelas anteriores a
04.04.2017,
com fulcro no artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/1932.

Primeiramente, importa destacar que as ADI 5660/ES e ADI 6196/MS não impossibilitam o pagamento de verbas retroativas ou determina a suspensão eterna dos pagamentos, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores, senão vejamos:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido.
A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público.
O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.
Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Destarte, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesta esteira, inclusive, conquanto o ente público requerido pretenda sustentar que o adimplemento de valores retroativos poderia pôr em cheque a Lei Complementar nº. 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - ou os limites orçamentários do Estado, tenho que tal tese se apresenta em desconformidade para com o próprio teor do fixado via arts. 19, §1º, inciso IV, e 22, parágrafo único, inciso I, do mencionado diploma legal, que afasta dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 (despesa total com pessoal), as readequações de remuneração derivadas de sentença judicial / determinação legal, senão vejamos:

[...]

Mutatis mutandis, a referida temática – que envolve a concessão de benefício previsto em lei e sobre o qual o servidor já preencheu os requisitos para a sua fruição/incorporação x Lei de Responsabilidade Fiscal - já foi objeto de inúmeras análises pelo E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo, tendo-se concluído que o ente público não pode deixar de efetuar o adimplemento das rubricas ao argumento de insuficiência orçamentária, decisões que acolho como razão suficiente de decidir, no que importa:

Assim, não há que se falar em violação de norma constitucional ou da Lei estadual nº 10.470/2015, considerando que se trata de direito adquirido da autora. Caberia ao Recorrente comprovar a impossibilidade de pagamento, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando a ausência de comprovação pelo recorrente da impossibilidade de pagamento dos reflexos financeiros pretendidos pela recorrida e reconhecidos na sentença em decorrência do limite orçamentário, devida a procedência dos pedidos exordiais.

O presente entendimento também foi recentemente adotado pela 2° Turma do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO COMISSIONADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. REAJUSTES SUPRIMIDOS NO PERÍODO DE 2016 A 2018. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-ES - RI: 00011821820218080024, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2023, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 2ª TURMA).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)